Tribunal: TJES
Processo: 0002841-24.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. CONSUMAÇÃO DO ART. 307 DO CP SEGUNDO O TEMA REPETITIVO 1.255 DO STJ. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e do art. 307 do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe as penas de 7 anos de reclusão, 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade;
(ii) estabelecer se a pena-base fixada para o delito de tráfico deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade dos crimes resulta do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação, cadeia de custódia e laudo químico-forense, o que confirma, de forma segura, a apreensão das substâncias entorpecentes.

4. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos guardas municipais, prestados em juízo, descrevem a dinâmica da prisão, a tentativa do recorrente de descartar a sacola com drogas e de fugir, bem como a falsa identificação fornecida no momento da abordagem, demonstrando a autoria delitiva.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento nos autos, inexistindo prova mínima de que a droga teria sido forjada pelos agentes de segurança pública.

6. A conduta de atribuir falsa identidade a autoridade policial se enquadra no art. 307 do Código Penal, sendo crime formal cuja consumação ocorre no momento da declaração inverídica, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.255 do STJ, sendo irrelevante qualquer resultado naturalístico.

7. A pena-base do crime de tráfico é devidamente exasperada ante os maus antecedentes do recorrente, conforme registrado no relatório extraído do SEEU, com motivação adequada e sem bis in idem.

8. A circunstância de o crime ter sido praticado enquanto o recorrente se encontrava foragido reforça a improcedência do pedido de redução da pena-base.

9. A presença de agravante de reincidência e a multirreincidência do recorrente afastam a incidência do chamado tráfico privilegiado, sendo correta a dosimetria adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade se comprovam pelos depoimentos coerentes dos agentes públicos e pelos elementos documentais e periciais constantes dos autos.

2. O crime do art. 307 do CP é formal e se consuma com a mera atribuição voluntária de falsa identidade a autoridade policial, conforme Tema Repetitivo 1.255 do STJ.

3. A exasperação da pena-base no crime de tráfico é legítima quando fundada em maus antecedentes devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.362.524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 23.10.2013; AgRg no REsp 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.04.2018; AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023; AgRg no HC 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; AREsp 2.598.565/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002841-24.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN ALEF OLIVEIRA SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. CONSUMAÇÃO DO ART. 307 DO CP SEGUNDO O TEMA REPETITIVO 1.255 DO STJ. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e do art. 307 do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe as penas de 7 anos de reclusão, 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade;
(ii) estabelecer se a pena-base fixada para o delito de tráfico deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade dos crimes resulta do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação, cadeia de custódia e laudo químico-forense, o que confirma, de forma segura, a apreensão das substâncias entorpecentes.

4. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos guardas municipais, prestados em juízo, descrevem a dinâmica da prisão, a tentativa do recorrente de descartar a sacola com drogas e de fugir, bem como a falsa identificação fornecida no momento da abordagem, demonstrando a autoria delitiva.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento nos autos, inexistindo prova mínima de que a droga teria sido forjada pelos agentes de segurança pública.

6. A conduta de atribuir falsa identidade a autoridade policial se enquadra no art. 307 do Código Penal, sendo crime formal cuja consumação ocorre no momento da declaração inverídica, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.255 do STJ, sendo irrelevante qualquer resultado naturalístico.

7. A pena-base do crime de tráfico é devidamente exasperada ante os maus antecedentes do recorrente, conforme registrado no relatório extraído do SEEU, com motivação adequada e sem bis in idem.

8. A circunstância de o crime ter sido praticado enquanto o recorrente se encontrava foragido reforça a improcedência do pedido de redução da pena-base.

9. A presença de agravante de reincidência e a multirreincidência do recorrente afastam a incidência do chamado tráfico privilegiado, sendo correta a dosimetria adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade se comprovam pelos depoimentos coerentes dos agentes públicos e pelos elementos documentais e periciais constantes dos autos.

2. O crime do art. 307 do CP é formal e se consuma com a mera atribuição voluntária de falsa identidade a autoridade policial, conforme Tema Repetitivo 1.255 do STJ.

3. A exasperação da pena-base no crime de tráfico é legítima quando fundada em maus antecedentes devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.362.524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 23.10.2013; AgRg no REsp 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.04.2018; AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023; AgRg no HC 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; AREsp 2.598.565/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
ALAN ALEF OLIVEIRA SALVADOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão, e 5 meses e 25 de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a sua absolvição, por insuficiência probatória, relativamente a ambos os crimes. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
ALAN ALEF OLIVEIRA SALVADOR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão, e 5 meses e 25 de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a sua absolvição, por insuficiência probatória, relativamente a ambos os crimes. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, para que seja fixada em seu mínimo legal.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que o recorrente foi detido em 14 de dezembro de 2024, por volta das 14h30min, na rua Olgamitho Rodrigues, Vila Velha/ES, por agentes da Guarda Municipal, ao tentar descartar uma sacola contendo 21 porções de maconha (PACK), 02 pinos de cocaína, 04 pedras de crack e R$ 383,00 em dinheiro fracionado.

Consta, ainda, da denúncia que, na abordagem, o recorrente, foragido do sistema prisional há cerca de cinco meses, identificou-se falsamente como Mateus de Oliveira Borges, seu primo, sendo sua verdadeira identidade e histórico de uso de identidade falsa apurados na Delegacia.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e do 307 do Código Penal.

A defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente, em relação a ambos os crimes.

Sem razão.

A materialidade dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto preliminar de constatação de substância entorpecente, pelo formulário de cadeia de custódia e pelo laudo da seção de química forense.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública.

A testemunha CMVV Marco Henrique da Silva Oliveira narrou, em juízo, com detalhes, toda a empreitada criminosa, desde o momento em que, em patrulhamento preventivo, visualizaram o recorrente, tendo este arremessado uma sacola com drogas, posteriormente identificadas e tentado empreender fuga.

Além disso, a aludida testemunha revelou que a identidade do recorrente só foi revelada na Delegacia de Polícia Civil.

Veja-se:

(...) Que os fatos ocorreram por volta das 14h30, no bairro Santa Mônica Popular, em Vila Velha; que já conhecia o acusado de vista, por ele frequentar constantemente a praça da Avenida Olga Mitto Rodrigues, local de tráfico de drogas durante todo o dia; que realizava patrulhamento de rotina com sua parceira, quando avistaram o acusado vindo na direção contrária; que o acusado, ao perceber a viatura, jogou uma sacola branca no chão e tentou fugir do local; que realizou abordagem pessoal no acusado, enquanto sua parceira recolhia a sacola; que o abordado identificou-se como Matheus, nome sem registros pendentes no sistema; que, ao constatarem que a sacola continha entorpecentes, o acusado correu; que a perseguição durou cerca de quatrocentos metros, sendo o acusado alcançado na Rua Treze, já no bairro Vila Nova, onde foi contido e algemado; que o acusado afirmou ter fugido por estar foragido do sistema prisional; que sua verdadeira identidade só foi descoberta na Delegacia de Polícia Civil, onde se constatou também que costumava se passar por Matheus de Oliveira Borges; que as drogas estavam fracionadas para venda; que não recorda exatamente as substâncias, mas confirma que a sacola continha também dinheiro trocado; que a abordagem ocorreu na rua, em frente ao restaurante Amanda Luísa, e não dentro do estabelecimento; que o acusado foi levado à delegacia sem lesões aparentes (...)”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha CMVV Ramara Rita de Jesus Andrade, que destacou, inclusive, que o recorrente era conhecido pela guarnição e que costumava utilizar identidade falsa, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) Que já conhecia o acusado de vista, por vê-lo com frequência na Praça de Santa Mônica Popular, onde há tráfico constante de drogas; que no dia dos fatos, deslocavam-se para realizar ponto base na praça, quando o acusado apareceu caminhando no sentido oposto pela calçada e, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e jogou ao chão uma sacola branca; que a guarnição utilizou como referência o restaurante Amanda Luísa, embora a abordagem tenha se dado na rua; que seu parceiro iniciou a abordagem pessoal, enquanto ela recolheu a sacola; que ao ser questionado, o acusado identificou-se como Matheus; que, ao constatar que a sacola continha drogas, o acusado evadiu-se correndo e foi alcançado já em Vila Nova, após perseguição a pé e com o apoio da viatura; que as substâncias estavam separadas e embaladas para venda; que não recorda a quantia exata de dinheiro, mas confirma que havia valores fracionados; que o nome verdadeiro do acusado só foi descoberto na delegacia, já que ele havia fornecido identidade falsa; que essa não era a primeira vez que o acusado usava nome falso (...).

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, confirmando apenas que no momento da prisão em flagrante estava foragido do sistema prisional.

A despeito da negativa, verifico que os depoimentos firmes e detalhados prestados pelos guardas municipais são firmes e seguros, não havendo, nos autos prova suficiente de que as drogas foram forjadas pelos agentes de segurança pública.

Além disso, restou comprovado nos autos que o recorrente identificou-se falsamente como sendo seu primo, Mateus de Oliveira Borges, o que é suficiente para a caracterização do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, consoante o
Tema Repetitivo 1255
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE FORNECE, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, DADOS INEXATOS SOBRE SUA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO QUANDO O AGENTE ATRIBUI A SI OU A OUTREM A FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que absolveu o recorrido da prática do crime de falsa identidade.

2. Fato relevante. O recorrido foi acusado de fornecer nome falso a policiais durante a abordagem, mas, antes do registro do boletim de ocorrência e do interrogatório em delegacia, revelou sua verdadeira identidade.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem absolveu o recorrido da prática do crime de falsa identidade, por ausência de repercussão administrativa ou penal da conduta, enquanto a sentença de primeiro grau havia condenado o réu como incurso no art. 307 do Código Penal.

II. Questão em discussão

4. Recurso representativo da controvérsia, afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos, tem por objeto a definição da natureza jurídica do crime de falsa identidade, de forma a estabelecer se a consumação ocorre com a simples atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, independentemente de resultado naturalístico (Tema n. 1.255).

III. Razões de decidir

5. O crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa.

6. O tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade. Além disso, necessária a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém.

7. Contudo, de acordo com a doutrina remansosa sobre o tema, a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime.

Assim, como já sustentava Nélson Hungria em meados do século passado, consuma-se o crime com o simples fato da atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores conse­quências.

8. A retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam a tipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307 do CP já se encontra consumado.

9. De igual modo, o entendimento pacífico de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza formal do crime do art. 307 do CP, de forma que a sua consumação ocorre com a atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, sendo irrelevantes a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiros.

10. Recorda-se, por fim, que é consolidado, em precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, bem como em súmula deste Sodalício, o entendimento de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de falsa identidade, nos termos da sentença condenatória.

12. Tese jurídica fixada para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil. Tema Repetitivo 1.255: O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.

Tese de julgamento: "O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.362.524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23.10.2013;

AgRg no REsp 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.04.2018; AgRg no HC 821.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023; AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; AREsp n. 2.598.565/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025.

Outrossim, a defesa pugna o redimensionamento da pena basilar, quanto ao crime de tráfico de drogas.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes, conforme se evidencia do trecho abaixo colacionado:

A culpabilidade é evidenciada, mas não extrapola os contornos do tipo penal, revelando-se dentro da normalidade da infração. Quanto aos antecedentes, o acusado é multirreincidente, conforme relatório extraído do SEEU (ID 65610807), razão pela qual valorarei negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em bis in idem, haja vista que outra condenação distinta será considerada como agravante pela reincidência na segunda fase. Ausentes elementos suficientes para a valoração da conduta social, eis que não foram produzidas provas nesse sentido. A personalidade do acusado não pode ser aferida nos autos. Os motivos do crime não foram revelados. As circunstâncias do delito são comuns à espécie, não havendo elementos que justifiquem a majoração. As consequências extrapenais da conduta se inserem no próprio tipo penal, nada havendo de peculiar a considerar. Inexiste comportamento relevante da vítima, uma vez que se trata de delito de natureza formal, cuja ofensa recai sobre a Administração da Justiça. Não há, ainda, elementos suficientes que permitam aferir a condição econômica do réu.

Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº. 11.343/06, tomo por base a natureza e quantidade das substâncias apreendidas com o acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando os maus antecedentes negativamente valorados.

Assim, não vejo razão para modificá-la, pois a exasperação foi devidamente justificada e favorável ao recorrente, já que ele praticou o crime enquanto foragido do sistema prisional.

Tal conclusão se estende às demais fases da dosimetria, analisadas de ofício, constando corretamente da sentença objurgada a agravante da reincidência e a respectiva impossibilidade de concessão do redutor do tráfico privilegiado.

Nesse cenário, descabidas as teses defensivas, sendo de rigor o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.